Tribunal: TJMT
Processo: 1014941-12.2024.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014941-12.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Isenção, 1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ELISEU ESTEVAO DA SILVA - CPF: 767.712.291-49 (RECORRENTE), EDSON BENEDITO RONDON FILHO - CPF: 483.304.421-87 (ADVOGADO), MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1014941-12.2024.8.11.0002.

Embargante:
ELISEU ESTEVAO DA SILVA
.

Embargado:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV
.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
22 A 24/04/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento a recurso para determinar a incidência da contribuição previdenciária exclusivamente sobre a parcela dos proventos que excede o teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), e condenou o ente previdenciário à restituição dos valores descontados indevidamente. O embargante alega omissão no acórdão quanto ao pedido de reconhecimento de moléstia profissional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado contém vícios capazes de justificar a oposição dos embargos de declaração, conforme os requisitos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, conforme disposto no art. 48 da Lei no 9.099/95 e no art. 1.022 do CPC.

Não se verifica omissão no acórdão recorrido, que aplicou corretamente a regra de incidência da contribuição previdenciária, bem como determinou a restituição dos valores indevidamente descontados da parte autora.

O laudo médico particular apresentado pelo embargante não é conclusivo quanto ao nexo causal entre as doenças alegadas e a atividade profissional exercida, tampouco há laudo pericial oficial ou elementos técnicos que caracterizem a doença como profissional nos termos do art. 20 da Lei no 8.213/91.

A jurisprudência pacífica do STJ e das Turmas Recursais exige prova inequívoca do nexo causal entre a enfermidade e a atividade laboral, o que não restou demonstrado.

O embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão, o que é inviável por meio de embargos declaratórios, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão impugnado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 7.713/88, art. 6o, XIV; Lei no 8.213/91, art. 20; CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2o; Lei no 9.099/95, art. 48.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1693678/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 13.11.2018; STJ, REsp 2.052.013/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 02.06.2023; STF, MS 29033 AgR-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Rel. p/ Acórdão: Min. Dias Toffoli, DJe 20.03.2017; TJMT, Recurso Inominado no 1072593-24.2023.8.11.0001, j. 02.09.2024; TJSP, Recurso Inominado Cível no 1013621-86.2020.8.26.0506, j. 17.08.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Eliseu Estevão da Silva
contra acórdão proferido por este órgão colegiado, o qual, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso interposto pela parte autora, a fim de declarar que a contribuição previdenciária deverá incidir a alíquota de 14% (quatorze por cento) exclusivamente sobre a parcela dos proventos de aposentadoria que exceder o teto dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), bem como condenou o recorrido, MT PREV, à restituição dos valores descontados indevidamente.

Irresignado, o embargante opõe os presentes embargos declaratórios, visando sanar suposta omissão no acórdão proferido. Argumenta que a decisão não deliberou sobre o pedido de declaração de que o autor é portador de moléstia profissional.

Apesar de devidamente intimado (ID 272521870), o recorrido deixou de apresentar contrarrazões (ID 275972371)
.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Na esteira da jurisprudência do C. STJ, cabem embargos de declaração para os
fins ordinários
– sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48 da Lei no 9.099/95, c/c o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, e, em
caráter excepcional
, para adequar o julgamento à orientação firmada em recursos repetitivos ou para a superação de premissa equivocada (STJ – EDcl no REsp 1693678/RS, Segunda Turma, Relator: Ministro Herman Benjamin, julgamento em 13/03/2018, DJe 13/11/2018)
.

Porém, não se vislumbra nenhum desses vícios no caso analisado.

Compulsando os autos, verifica-se que, além de as enfermidades do autor, descritas no laudo médico constante do ID 260534657,
não se enquadrarem no rol taxativo de doenças previsto no art. 6.o, inciso XIV, da Lei n.o 7.713/88
, também
não há nos autos elementos suficientes para caracterizá-las como moléstia profissional
.

Isso porque, a Lei n.o 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social, estabelece, em seu art. 20, os conceitos legais atualmente vigentes de “doença profissional” e “doença do trabalho” (STJ – RMS n. 68.280, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe de 07/04/2022), nos seguintes termos:

Art. 20. Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas:

I -
doença profissional
, assim entendida
a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social
;

II -
doença do trabalho
, assim entendida
a adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente
, constante da relação mencionada no inciso I.

Além disso, o §2o do referido dispositivo legal dispõe que: "
Em caso excepcional, constatando-se que a doença não incluída na relação prevista nos incisos I e II deste artigo resultou das condições especiais em que o trabalho é executado e com ele se relaciona diretamente, a Previdência Social deve considerá-la acidente do trabalho
".

Nesse contexto,
a despeito da argumentação apresentada pelo embargante
, observa-se que, além de
não ter sido juntado aos autos laudo de perícia médica oficial, elaborado por órgão competente, que ateste a existência de doença relacionada à função laboral
, o laudo médico particular apresentado (ID 260534657)
também não indica que as enfermidades das quais o autor é portador

guardem nexo com as atividades anteriormente desempenhadas no cargo de policial militar
.

Frisa-se que, para que se configure a
moléstia profissional
, é necessário que se comprove, de forma inequívoca, que o contribuinte é portador de enfermidade cuja causa, ou concausa, esteja relacionada à atividade laborativa exercida (STJ – REsp n. 2.052.013/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 2/6/2023),
o que não restou demonstrado no presente caso
.

Nesse sentido:

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOENÇA INCAPACITANTE PREVISTA NA LEGISLAÇÃO. LAUDO QUE NÃO TRAZ INFORMAÇÕES CONCLUSIVAS
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(...)
2. O Recurso Inominado foi interposto pela parte reclamante, sustentando que: a) satisfaz os pressupostos para a concessão do benefício de isenção do Imposto de Renda; e b) possui doença incapacitante. Requereu o provimento do recurso para julgar procedentes os pleitos autorais.

(...)
4. Imposto de renda. Isenção dos proventos de aposentadoria em razão de moléstia grave. São isentos do imposto de renda os rendimentos percebidos de aposentadoria motivada por acidente em serviço, moléstia profissional ou alguma das moléstias graves arroladas no artigo 6o, inciso XIV, da Lei7.713/88. O rol previsto no art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88 é taxativo (Tema 250 do STJ. REsp n. 1.116.620/BA). Para fins de isenção do imposto de renda,
é necessária a apresentação de documento médico, especializado e conclusivo, atestando que o aposentado está acometido de alguma moléstia profissional grave, nos termos da legislação em vigor
. O documento oficial da MTPrev apresentado no ID 222275746/PJe2 (pág. 19), declara que a parte reclamante não estava acometida por moléstia enquadrada no art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88. O receituário acostado no ID 222275746/PJe2 (pág. 11) não é suficiente para fragilizar o documento oficial da perícia estatal, pois não reconhece expressamente a existência de nenhuma das doenças previstas no texto legal, bem como a natureza permanente da incapacidade, já que afirma que a parte reclamante ainda se encontra em tratamento e em reabilitação física. O juiz de primeiro grau assim se pronunciou: "Dessa forma, do conjunto probatório trazido pela parte autora, em especial os documentos juntados, id. 135813747 – páginas 7/8/9/11,
não é possível constatar que preenche os requisitos legais para concessão da isenção pretendida, eis que não é portadora de nenhuma das doenças do rol acima
."
(...)

(TJMT – N.U 1072593-24.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/09/2024, Publicado no DJE 06/09/2024)
(grifei)

Recurso inominado.
Isenção de imposto de renda. Moléstia profissional. Ausência de comprovação do nexo causal entre a doença e a atividade profissional
. Isenção indevida. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJSP – Recurso Inominado Cível 1013621-86.2020.8.26.0506; Relator (a): Cassio Ortega de Andrade; Órgão Julgador: 4a Turma Cível; Foro de Ribeirão Preto - ANEXO DE JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA - JEFAZ; Data do Julgamento: 17/08/2023; Data de Registro: 17/08/2023) (grifei)

RECURSO INOMINADO. PRELIMINARES AFASTADAS. RECONHECIMENTO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA.
MOLÉSTIA PROFISSIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DOCUMENTO MÉDICO QUE NÃO É CAPAZ DE COMPROVAR O NEXO CAUSAL ENTRE A ATIVIDADE LABORAL E O PROBLEMA DE SAÚDE QUE ACOMETE O AUTOR
. NECESSIDADE DE PERÍCIA. RECURSO PROVIDO, PARA RECONHECER A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL.
(TJSP; Recurso Inominado Cível 1006658-53.2022.8.26.0066; Relator (a): JOAO CARLOS SAUD ABDALA FILHO; Órgão Julgador: Segunda Turma Cível; Foro de Barretos - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 31/07/2023; Data de Registro: 31/07/2023) (grifei)

Desse modo, da simples leitura da peça dos embargos, constata-se que a intenção do embargante é a de rediscutir o julgado, o que é inadmissível na via estreita dos embargos de declaração
.

Neste sentido, o entendimento do c. STF:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
. (MS 29033 AgR-ED, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053

DIVULG 17-03-2017

PUBLIC 20-03-2017) (grifei)

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e
rejeito-os
.

Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo
1.026, §2o, do Código de Processo Civil
, em caso de recurso manifestamente
protelatório
.

É como voto.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025